Tribunal: TJES
Processo: 5006824-17.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006824-17.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NILZA APARECIDA DE PAULA RODRIGUES

AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA NATURAL. INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM A FALTA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. ÔNUS DA PROVA DA PARTE REQUERENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, em razão da existência de elementos que infirmam a presunção de hipossuficiência e do cumprimento apenas parcial, pela agravante, da determinação judicial para apresentação de documentos comprobatórios de sua situação financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência de pessoa natural pode ser afastada por elementos probatórios que indicam capacidade financeira, especialmente quando a parte, instada a comprovar sua condição, apresenta a documentação exigida de forma incompleta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural, prevista no art. 99, § 3º, do CPC, é relativa (juris tantum), podendo ser afastada pelo magistrado se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade.

Havendo fundadas dúvidas sobre a condição de hipossuficiência do requerente, compete ao juiz determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. A inércia da parte ou o cumprimento apenas parcial da diligência reforça a conclusão pelo indeferimento do benefício.

A existência de múltiplas contas bancárias, o pagamento de faturas de energia elétrica em valores consideráveis e o adimplemento de parcela de acordo em montante expressivo constituem indícios de capacidade financeira incompatíveis com a alegada miserabilidade, ainda que a parte seja beneficiária de programa de assistência social.

A análise de pedido de tutela de urgência não apreciado pelo juízo de origem configuraria indevida supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural é relativa e pode ser afastada pelo juiz quando houver nos autos elementos que indiquem a falta dos pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça.

Incumbe à parte, quando instada pelo juízo, o ônus de comprovar sua condição de hipossuficiência por meio da apresentação completa dos documentos solicitados, sob pena de indeferimento do benefício.

Despesas mensais e pagamentos em valores incompatíveis com a alegada miserabilidade, somados à recusa em apresentar extratos de todas as suas contas bancárias, justificam o indeferimento da gratuidade de justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5010897-37.2022.8.08.0000, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, 2ª Câmara Cível, j. 18/07/2023; TJES, APELAÇÃO CÍVEL nº 50015539220218080056, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
Nilza Aparecida de Paula Rodrigues

contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari, que, na
ação anulatória/declaração de ilegalidade c/c pedido de indenização por danos morais
ajuizada contra
EDP Espírito Santo Distribuição De Energia S.A.
, indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça.

Em suas razões (ID 13502229), a agravante sustenta que
(i)
a declaração de hipossuficiência apresentada goza de presunção relativa de veracidade, a teor do que dispõe o art. 99, § 2º, do CPC;
(ii)
não foram apontados na decisão recorrida os elementos que ensejaram dúvidas quanto à condição de hipossuficiência alegada;
(iii)
os documentos apresentados (declaração de pobreza, declaração de isenção de IRPF, carteira de trabalho, extrato bancário que comprova recebimento do bolsa família) são suficientes para a concessão do benefício;
(iv)
reúne os requisitos para a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

Requer seja provido o recurso, a fim de que
(i)
seja determinada a suspensão da exigibilidade do débito discutido, decorrente do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e do acordo celebrado, com a abstenção de nova interrupção do fornecimento de energia elétrica, ou, caso se entenda pela supressão de instância,
(ii)
seja concedida a gratuidade da justiça, com a consequente determinação ao juízo de origem para que dê prosseguimento ao feito e aprecie o pedido de tutela de urgência formulado na petição inicial.

Por intermédio da decisão de ID 13776601, foi indeferida a gratuidade de justiça, contra a qual a agravante interpôs agravo interno.

Após nova análise dos autos, entendo que não há razões para alcançar conclusão distinta daquela exarada quando do indeferimento da gratuidade de justiça, razão pela qual
a pretensão recursal não merece acolhida
.

Isso porque, no que diz respeito ao pedido para que seja determinada a suspensão da exigibilidade do crédito decorrente do Termo de Ocorrência e Inspeção n. 9364973, lavrado pela gravada em 17.05.2024, depreende-se que o pedido nem sequer foi objeto de análise pelo Juízo
a quo
, na medida em que, antes, fora indeferida a gratuidade de justiça pretendida pela ora agravante, sem que, então, aquele pedido tenha sido apreciado, de modo que sua apreciação nesta seara recursal implica, à evidência, supressão de instância.

Em evolução, da análise da decisão recorrida, depreende-se que o Juízo
a quo
, por ter constatado que a agravante possui contas bancárias ativas em diversas instituições financeiras (PICPAY BANK - BANCO MÚLTIPLO S.A., SICOOB SUL-LITORÂNEO., BANCO SICOOB S.A., CAIXA ECONOMICA FEDERAL., BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., NU PAGAMENTOS - IP., PICPAY., PEFISA S.A. - C.F.I.), determinou a apresentação dos extratos bancários de todas as contas, bem como dos extratos de cartões de crédito, comprovantes de rendimento, e a declaração de imposto de renda ou justificativa de isenção (id. 66694427 - origem).

A agravante, por sua vez, cumpriu a diligência de forma parcial, juntando apenas extratos da Caixa Econômica Federal, que demonstram o recebimento do programa Bolsa Família, bem como declaração de isenção do IRPF, sem, contudo, trazer aos autos os extratos das demais contas indicadas.

In casu
, tal como a consignado pelo Juízo
a quo
, há elementos que, a princípio, são capazes de infirmar a presunção relativa de veracidade atribuída à declaração de insuficiência de recursos prestada pela pessoa natural.

Diante do cenário delineado, não há como dissentir do entendimento de que há, no cenário fático-probatório, documentos de denotam situação incompatível com a condição de hipossuficiência alegada, mormente porque a agravante, instada a trazer aos autos extratos das contas bancárias por ela mantidas junto às instituições financeiras elencadas pelo órgão
a quo
, apresentou tão somente extrato parcial da conta mantida junto à Caixa Econômica Federal, por meio do qual afirma ser beneficiária do programa assistencial denominado “bolsa família”, sem contudo, apresentar os demais extratos exigidos.

Com efeito,
sem descurar a informação constante do único extrato apresentado pela agravante (da Caixa Econômica Federal), no sentido de que é beneficiária do bolsa família, o que, a princípio, serviria para corroborar a tese de hipossuficiência
, depreende-se que
os demais elementos dos autos, tais como faturas de energia elétrica (id. 66669475 - autos de origem) nos valores mensais de R$ 277,20 (dez/2024), R$ 390,08 (jan/2025) e R$ 400,52 (fev/2025) e R$ 400,52 (mar/2025) e comprovante de pagamento da primeira parcela do acordo celebrado com a agravada (ids. 66669480 e 66669481), no valor de R$ 978,50, infirmam a alegação de que está impossibilitada de arcar com as custas processuais.

Registre-se, para além disso, que o comprovante de pagamento da primeira parcela do acordo foi realizada mediante utilização de saldo bancário existente na conta mantida junto ao PicPay, do que se presume, portanto, haver saldo bancário, sem que tenha sido demonstrado, no caso, que referido pagamento decorreu de auxílio realizado por terceiros (ID 66669481 - autos de origem).

Diante das razões expostas, há elementos que indicam a existência de situação incompatível com a hipossuficiência financeira alegada, o que é reforçado pela inércia da agravante em apresentar a integralidade dos documentos exigidos pelo Juízo
a quo
, de modo que a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

A propósito, nesse sentido, vale conferir,
in litteris
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. PRESSUPOSTOS LEGAIS. PREENCHIMENTO. AUSÊNCIA 1. Conforme § 3º do artigo 99, do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” 2. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência é relativa, de modo que, a teor do disposto no § 2º, do artigo 99, do CPC, o juiz poderá indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita, “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade.” 3. Não estando comprovada a alegada hipossuficiência financeira, e
havendo nos autos elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade requerida, impõe-se o indeferimento do benefício pleiteado
. 4. Recurso desprovido. (AI nº 5010897-37.2022.8.08.0000, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, 2ª Câmara Cível, julgado em 18/07/2023)

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO – ELEMENTOS QUE AFASTAM A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita é condicionado à presença de elementos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para concessão do benefício, sendo certo que antes de indeferi-lo, deve o juiz determinar a intimação da parte para que comprove o preenchimento dos pressupostos, isto é, a sua condição de hipossuficiência financeira.
Art . 99, § 2º do CPC.
2. Uma vez identificados elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, incumbe à parte comprovar o seu preenchimento, mediante a juntada de documentos capazes de expor suas condições patrimoniais e econômicas atuais, o que não foi feito.
3 . Recurso desprovido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50015539220218080056, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)

Posto isso,
CONHEÇO
do agravo de instrumento interposto por
NILZA APARECIDA DE PAULA RODRIGUES
e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

Agravo Inte
rno prejudicado.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)